Tribunal: TJDFT
Processo: 0724708-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. Tem natureza jurídica de sentença, na forma do art. 203, §1o, do Código de Processo Civil, a decisão que, ao acolher a impugnação, extingue o cumprimento de sentença, sendo irrelevante o nomen iuris atribuído ao pronunciamento judicial.
2. É incabível agravo de instrumento contra decisão que extingue o cumprimento de sentença, a qual desafia recurso de apelação (art. 1.009 do CPC). A interposição de agravo de instrumento nessa situação configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.